Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-92.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-92.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (EMBARGANTE), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (EMBARGANTE), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTE – FATO NOVO SUPERVENIENTE À CONFECÇÃO DO RELATÓRIO E ANTERIOR AO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – CESSÃO DOS CRÉDITO RURAIS FEITA PELO CREDOR ORIGINÁRIO - LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 778, § 1.o, INCISO III, DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA DECLARAR A LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO.

1 - A
regra do § 1o, inciso III, do art. 778 do CPC se aplica à Ação Monitória, em especial quando já fora constituído o crédito, isto é, a partir do momento em que a prova escrita tem força executiva judicial para todos os efeitos.

2 – Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a falta de notificação do devedor acerca da transferência do crédito não tem o condão de lhe desobrigar em face do cessionário, porquanto a regra contida no art. 290 do Código Civil objetiva apenas resguardar o devedor do pagamento indevido a quem não mais ocupa a posição de credor.

3 – Acolhimento dos Aclaratórios para, em sede de correição permanente, regularizar o polo ativo.

4 – Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que macule o mérito da decisão colegiada, rejeitam-se os Aclaratórios neste ponto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1004346-92.2017.8.11.0003)

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão proferido no ID 78845964.

O
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
(cessionário do crédito devido ao
Banco do Brasil S.A.
) pugnou, preambularmente, pela substituição processual com a regularização/inclusão dos atuais procuradores.

No tocante à questão de fundo, alegaram contradição do julgado, pois o Juiz da instância primeva concluiu que não havia irregularidade na memória de cálculo que instrui a Ação Monitória, já que os juros remuneratórios, a multa moratória e demais encargos estavam dentro do limite legal.

Relembrou que
o Juiz sentenciante constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no importe R$ 3.289.076,10 (três milhões duzentos e oitenta e nove mil setenta e seis reais e dez centavos), ratificando a planilha de cálculo, bem como determinou a atualização desse montante pelo INPC e o acréscimo de juros moratórios de 1%
ao mês
, ambos a partir da última atualização feita pelo credor.

Disse que, de forma contraditória, o Órgão Colegiado deu parcial provimento ao apelo dos devedores apenas para determinar que, quanto aos consectários da mora, incidam os juros de 1%
ao ano
, porque assim está previsto no contrato.

Alegou que, homologado o cálculo da dívida conforme o contrato, os encargos moratórios posteriores, reconhecidamente devidos pelo ordenamento, são: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Por outro lado, nos Aclaratórios opostos por

Annemarie Pfann Tomczyk e Outros
foram arguidos
fatos novos
, supervenientes à interposição do apelo, consistentes no pedido de substituição processual formulado pelo
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
em virtude da celebração com o
Banco do Brasil S.A
. do Termo de Cessão de Crédito sem Coobrigação.

Assevera que o título de crédito litigioso –
Cédula Rural Hipotecária

no 20/00921-6 – é circulável apenas por endosso, sendo inegociável pela via da cessão de crédito. Forte nesse argumento, alega que o
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
é carecedor de ação, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade.

Quanto ao mérito dos Aclaratórios, redarguiram a ilegitimidade dos avalistas
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
, já que é vedado à pessoa física prestar garantia real a crédito contratado por produto rural, conforme previsto no artigo 60, § 3.o do Decreto-Lei 167/67.

Mais adiante, repetiram o argumento de que a mera fotocópia não é apta a embasar o pedido monitório.

Forte nesses argumentos, pugnaram pelo provimento dos Embargos com a modificação integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Prefacialmente, as partes questionaram a falta de análise da petição protocolizada pelo
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
, depois que os autos já haviam sido relatados, mas antes de terem sido incluídos na pauta de julgamento, atinente à aquisição da carteira de crédito rural do
Banco do Brasil S.A
., incluindo a Cédula Rural Hipotecária

no 20/00921-6, objeto desta Ação Monitória.

De um lado, o
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
afirma que é o atual credor dos direitos relativos à dívida litigiosa, conforme prova o Termo de Cessão juntado no ID 72618504, ressaltando que não foi necessária a prévia anuência dos devedores, nos termos do artigo 778, § 1.o, inciso III, do CPC.

Noutro viés,
Annemarie Pfann Tomczyk e Outros
questionam o ato, acoimando o
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
de carecedor da ação, já que não tem legitimidade ativa para substituir o credor originário (
Banco do Brasil S.A.
), uma vez que a circulação da CPR poderia se dar apenas e tão-somente por endosso.

Conquanto o tema novo – sucessão processual em sede de recurso - não macule o julgamento do apelo interposto pelos devedores, haja vista que as contrarrazões foram apresentadas pelo credor originário
Banco do Brasil S.A. (ID 69508009
),
é preciso enfrentá-lo, sobretudo porque influirá no conhecimento, ou não, dos Aclaratórios opostos pelo
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
enquanto cessionário do crédito
.

Com efeito, nos casos de execução forçada, a cessão do crédito para terceiro não retira a legitimidade do credor originário de se manter no polo ativo da ação, detendo o cessionário mera faculdade de suceder o cedente, consoante disposto no § 1o, inciso III, do art. 778 do CPC:

"
Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
;"

Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves fez o seguinte comentário:

"
Registre-se que tanto na hipótese de crédito como de sub-rogação, os novos credores não são obrigados a assumir o polo ativo da demanda judicial já em trâmite, sendo-lhes permitido aguardar o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor. Nesse caso, o demandante continua no processo, mas
a partir da cessão de crédito ou da sub-rogação sua legitimidade passará a ser extraordinária
, considerando-se que estará em nome próprio litigando por um direito que não mais lhe pertence
" (sem destaques no original)

Partindo da premissa acima, com a cessão do crédito, o credor originário continua figurando na lide, mas como legitimado extraordinário, já que o cessionário assume a posição principal para pleitear as medidas que julgar pertinentes.

Adverte-se que a regra do § 1o, inciso III, do art. 778 do CPC se aplica à Ação Monitória, em especial quando já fora constituído o crédito, isto é, a partir do momento em que a simples prova escrita passa a ter força executiva para todos os efeitos, tal como como se vê no caso dos autos.

Particularmente sobre a cessão, esta é regulamentada pelo artigo 286 e seguintes do Código Civil.

O art. 286 do Código Civil diz que “
o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação
".

Na espécie, ao contrário do alegado pelos devedores
Annemarie Pfann Tomczyk e Outros
, a CPR
no 20/00921-6 é transferível por meio da cessão, e não apenas por endosso
, revelando-se viável a transferência do crédito decorrente de título executivo judicial para o
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
.

Ademais, a falta de notificação do devedor acerca da transferência do crédito não tem o condão de lhe desobrigar em face do cessionário, porquanto a regra contida no art. 290 do Código Civil objetiva apenas resguardar o devedor do pagamento indevido a quem não mais ocupa a posição de credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
" (AgInt no AREsp 943.134/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em Súmula n. 83/STJ. 5. Para se aferir23/05/2017, DJe 02/06/2017).

Os tribunais caminham no mesmo sentido, a exemplo do aresto abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CESSÃO DE CRÉDITO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CABIMENTO - NOTIFICAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - COMPENSAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA - DOAÇÃO A FILHOS MENORES - FRAUDE - COMPROVAÇÃO - INÉFICÁCIA DO ATO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Vislumbrando-se o atendimento aos pressupostos contidos no art. 286 do Código Civil, viável a cessão de crédito decorrente de título executivo extrajudicial.

2.
A falta de notificação do devedor acerca da cessão do crédito, não tem o condão de lhe desobrigar em face do cessionário, porquanto a regra contida no art. 290 do Código Civil objetiva, apenas, resguardar o devedor do pagamento indevido, a quem não mais ocupa a posição de credor.

(..)
. (TJ-MG - AI: 10287160027986002 Guaxupé, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020).

Dito isso, estando comprovada a sucessão processual do
Banco do Brasil S.A
. pelo
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
, conforme prova o Termo de Cessão juntado no ID 72618504, está evidente a legitimidade deste para figurar no polo ativo da demanda, o que conduz ao conhecimento dos Aclaratórios opostos no ID 79977451.

Feitas essas considerações, em sede de correição permanente, DECLARO A LEGITIMIDADE do cessionário
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
, e determino o cadastramento dos seus patronos para futuras intimações.

No que tange ao mérito dos Aclaratórios, passo a analisar as razões trazidas pelos devedores
Annemarie Pfann Tomczyk e Outros.

Redarguiram a ilegitimidade dos avalistas
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
, alegando mais uma vez que é vedado à pessoa física prestar garantia real a crédito contratado por produto rural, conforme previsto no artigo 60, § 3.o do Decreto-Lei 167/67. Além disso, repetiram o argumento de que a mera fotocópia não é apta a embasar o pedido monitório.

Vê-se que os argumentos dos Embargantes se traduzem em pedido de reexame de provas, já que não há vício no voto condutor capaz de alterar o que ficou decidido.

Foi explicado que os devedores emitiram a
Cédula Rural Hipotecária

no 20/00921-6
em
29/09/2006
, no valor de R$ 1.375.114,33 (três milhões trezentos e setenta e cinco mil cento e quatorze reais e trinta e três centavos), vencida em 30/09/2011, cujo objetivo foram refinanciar outras 04 (quatro) Cédulas de Produto Rural vencidas em 2005 e em 2006.

O voto condutor também explicou que o contrato prevê juros remuneratórios de 5% ao ano, calculados pelo método exponencial, capitalizados mensalmente; e quanto aos consectários da mora, está pactuada a comissão de permanência, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Em garantia, os intervenientes
Eduardo

Tomczyk,

Leonardo Tomczyk e Ricardo Tomczyk
anuíram à
Hipoteca Cedular de 24.o Grau da Fazenda Pomba Preta, matriculada sob o no 573 do Cartório de imóveis de Pedro Gomes/MS.

No decorrer de 14 (quatorze) anos, foram celebrados inúmeros aditivos contratuais, onde as partes celebraram acordos para renovar o valor da dívida e prorrogar a data do vencimento, assim como as formas de parcelamento. Todavia, quitaram parte do débito, cujo montante adimplido foi abatido pelo credor.

Está esclarecido no aresto que a última tentativa de acordo foi celebrada em 21/12/2012, onde se ajustou que o saldo devedor era de 2.350.513,00 (dois milhões trezentos e cinquenta e mil quinhentos e treze reais), ficando combinado que o devedores pagariam 10 (dez) prestações anuais em valores calculados em percentuais diferentes, vencendo a primeira em 31/10/2013 e a última em 31/10/2022; todavia, não honraram o compromisso a partir de 2017, o que deu causa ao vencimento antecipado de todas as demais prestações.

Judicializada a questão, os devedores alegaram que a cópia da Cédula de Crédito Rural e seus Aditivos não é capaz de embasar a Monitória, cujo argumento foi rechaçado pelo Órgão Colegiado.

Na decisão foi obtemperado que o
artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil
garante ao credor a possibilidade de exigir do devedor a quantia que lhe é devida ou o cumprimento da obrigação que foi assumida, seja de entrega de coisa, seja de fazer/não fazer, devendo apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo.

Exige-se que o documento seja escrito, elaborado bilateralmente entre credor e devedor que, em que pese possa não provar o fato constitutivo, permite ao julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito alegado (TJ-RS, Apelação Cível 597.030.873, rel. des. Araken de Assis, julgado em 15/5/1997). A norma não fala em documentos originais, caindo por terra a ilação dos devedores.

Quanto à presença dos intervenientes garantidores no polo passivo da ação, esta Relatora explicou que o artigo 60, §3o, do Decreto-Lei n.o 167/67, dispõe que serão válidas as garantias prestadas por pessoas físicas participantes da empresa sacadora, pela própria pessoa jurídica emitente ou outras empresas, sendo o caso dos autos.

Na Cédula de Crédito Rural que embasa esta demanda, o financiamento foi viabilizado no interesse dos produtores rurais de uma mesma família, tratando-se de mãe e filhos. Por isso, o aval prestado na Cédula Rural Hipotecária foi
declarado válido, ficando inalterado o polo passivo.

Logo, os Aclaratórios opostos pelos devedores não merecem acolhimento.

No que tange aos Embargos de Declaração aviados pelo cessionário do crédito, foi arguido que,
homologado o cálculo da dívida conforme o contrato, os encargos moratórios posteriores reconhecidamente devidos pelo ordenamento deveriam ser juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Sem embargo à pretensão do cessionário, os encargos da mora, seja na memória de cálculo anterior à prolação da sentença, ou posterior a esta, deverão ser exatamente o que está previsto no contrato.

E, conforme relatado por esta Desembargadora, n
o tocante aos juros de mora, estes foram fixados pelo Juiz Sentenciante em 1% ao mês; isto é, em absoluta dissonância da Cláusula de Inadimplência contratual, a qual prevê a sua incidência da periodicidade anual.

Por essa razão, o crédito vindicado na CPR deve ser constituído, devendo ser respeitados os
encargos contratados:
INPC (ao invés da comissão de permanência), acrescido dos juros de 1% ao ano e da multa de 2%.

Logo, sem delongas, esse assunto igualmente não merece modificação.

Diante disso,
ACOLHO, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS
opostos pelas partes

para, em sede de correição permanente,
DECLARAR A LEGITIMIDADE do cessionário
Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados
.

No mais, mantenho inalterado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021